Tribunal: TJDFT
Processo: 0720515-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil a verba salarial é absolutamente impenhorável, já que esses valores se destinam à subsistência do devedor e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos.
2. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional, no sentido de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
3. No presente caso, apesar de ser possível a penhora de salário, tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora de parte do salário não prejudicaria a subsistência do agravado. Assim, afirmar com convicção que a percepção da remuneração mensal de R$ 5.496,00 (cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais), não geraria prejuízo à subsistência do executado, sem qualquer prova nesse sentido, é temerária, pois não há demonstração de que diante da penhora salarial o saldo remanescente seria suficiente para arcar com todas as despesas básicas de subsistência, de modo a preservar o direito constitucional de dignidade da pessoa humana, no atual cenário econômico encontrado no país.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.